Tribunal: TJES
Processo: 5003884-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Expropriação de Bens; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003884-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANDERLICIO DOMICIANO PINTO
AGRAVADO: ELVIRA DOS SANTOS CARVALHO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003884-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VANDERLICIO DOMICIANO PINTO

AGRAVADA: ELVIRA DOS SANTOS CARVALHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VANDERLICIO DOMICIANO PINTO
contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença proferida no bojo da “ação de remição e requisitória de pagamento” por ele manejada em face de
ELVIRA DOS SANTOS CARVALHO
, que acolheu a impugnação à penhora formulada pela ora agravada para
“reconhecer ser o imóvel com matrícula sob o nº 46.418, do CRGI do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra/ES impenhorável, por ser o único imóvel da executada e local de sua residência”
.

Em suas razões recursais, pugna o agravante pela reforma do r.
decisum
objurgado, sob o argumento, em síntese, de que a dívida que deu origem à penhora diz respeito à construção do próprio imóvel, de modo tal que restaria caracterizada a exceção à regra de impenhorabilidade do bem de família.

Com base nesta fundamentação, requereu a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam sobrestados os termos da decisão atacada, que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel objeto de discussão, por vislumbrar a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança de suas alegações. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar e, por conseguinte, pelo provimento do presente recurso.

Em decisão anterior (ID nº 950651), foi indeferido o pedido liminar, tendo em vista não haver sido verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID nº 1059787) e, além de requerer o desprovimento do presente recurso, também suscitou a preliminar de inovação recursal.

Foi, então, intimado o recorrente a fim de que se manifestasse acerca da questão processual aventada, o que fora por ele devidamente cumprido (ID nº 1168096).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003884-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VANDERLICIO DOMICIANO PINTO

AGRAVADA: ELVIRA DOS SANTOS CARVALHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO – PRELIMINAR

INOVAÇÃO RECURSAL

Conforme anteriormente salientado,
a agravada apresentou contrarrazões (ID nº 1059787) suscitando a preliminar de inovação recursal. Para tanto, argumentou que a exceção à regra da impenhorabilidade não teria sido anteriormente discutida nos autos, motivo pelo qual, acaso apreciada por este órgão
ad quem
, configuraria supressão de instância.

Intimado para se manifestar acerca desta questão processual, o recorrente sustentou que as alegações submetidas à apreciação desta instância revisora já haviam sido por ele abordadas em momento anterior, de modo tal que não há que se cogitar em inovação recursal (ID nº 1168096).

Como já delineado no relatório, o agravante requer a reforma do r.
decisum
objurgado, sob o argumento, em síntese, de que a dívida que deu origem à penhora diz respeito à construção do próprio imóvel, de modo tal que restaria caracterizada a exceção à regra de impenhorabilidade do bem de família.

Compulsando detidamente os presentes autos, é possível identificar de maneira clarividente que tal argumento já havia sido abordado nos autos de origem, especificamente quando o recorrente se manifestou acerca da impugnação ao cumprimento de sentença (ID nº 861020), alegando explicitamente que o imóvel da recorrida não poderia ser considerado impenhorável porquanto
“a dívida contraída que deu origem ao presente feito foi justamente para a construção desse mesmo imóvel”
.

Tanto é assim que o magistrado primevo, ao elaborar o relatório da decisão agravada, fez consignar que
“o exequente se manifestou às fls. 243-245, informando que a dívida contraída que deu origem ao presente feito foi justamente para construção desse mesmo imóvel”
.

Pautado em tais premissas, verifico que a matéria submetida à apreciação por esta instância revisora não fora abordada pelo agravante de forma inaugural em seu recurso de agravo de instrumento, justamente em virtude de já haver abordado tal fundamento perante o juízo
a quo
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de inovação recursal suscitada pela agravada em suas contrarrazões.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003884-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VANDERLICIO DOMICIANO PINTO

AGRAVADA: ELVIRA DOS SANTOS CARVALHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO – MÉRITO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VANDERLICIO DOMICIANO PINTO
contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença proferida no bojo da “ação de remição e requisitória de pagamento” por ele manejada em face de
ELVIRA DOS SANTOS CARVALHO
, que acolheu a impugnação à penhora formulada pela ora agravada para
“reconhecer ser o imóvel com matrícula sob o nº 46.418, do CRGI do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra/ES impenhorável, por ser o único imóvel da executada e local de sua residência”
.

Em suas razões recursais, pugna o agravante pela reforma do r.
decisum
objurgado, sob o argumento, em síntese, de que a dívida que deu origem à penhora diz respeito à construção do próprio imóvel, de modo tal que restaria caracterizada a exceção à regra de impenhorabilidade do bem de família.

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que a
quaestio juris
colocada em discussão no presente recurso se consubstancia em aferir se deve ser mantida ou revogada a decisão que considerou impenhorável o imóvel de propriedade da agravada.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos narrados pelo agravante em sua peça recursal.

Na fase de conhecimento da ação originária, restou transitado em julgado o pronunciamento judicial que condenou a ora agravada a indenizar o autor, aqui recorrente, pelos danos materiais por este sofrido, na importância de R$ 22.939,50 (vinte e dois mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença e diante da inércia da executada em efetuar o pagamento do montante da condenação, foram requeridas pelo agravante e deferidas pelo juízo as pesquisas via sistemas BACENJUD e RENAJUD, as quais não lograram êxito em localizar bens de titularidade da recorrida.

O exequente, então, pugnou pela penhora do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes e que deu origem à demanda de origem, o que foi deferido pela instância primeva, havendo sido lavrado o termo de penhora (ID nº 861011) e averbada a constrição perante a matrícula do imóvel (ID nº 861013).

Intimada, a agravada alegou, dentre outras questões, a impenhorabilidade do imóvel objeto da penhora, ao argumento de que o referido bem é o seu único imóvel residencial. Requereu, assim, que o juízo primevo declarasse que o imóvel em questão (registrado no Cartório 1º Ofício da 2ª Zona da Serra/ES, sob matrícula nº 46.418, do Livro nº 02) trata-se de bem de família e, portanto, determinasse o cancelamento definitivo da penhora que sobre ele recai.

Antes de analisar o supracitado pedido, o juízo
a quo
determinou a intimação do exequente, o qual sustentou que o imóvel em comento se encontra abandonado há meses, sujeito a deterioração e, principalmente, invasões e vandalismo.

Diante de tal alegação, foi determinada a expedição de mandado de averiguação para fins de verificar a atual situação do bem imóvel penhorado, sendo que o Sr. Oficial de Justiça certificou que o imóvel está em excelente estado de conservação/manutenção, com água e energia ligadas.

Intimado para se manifestar a respeito da certidão, o recorrente pugnou pela realização de nova diligência, a fim de que fosse verificado se o imóvel está efetivamente ocupado pela executada, o que resultou na certidão em que o Sr. Oficial de Justiça atestou que a agravada foi encontrada no imóvel e, ainda, declarou que nele reside (ID nº 861031).

Em seguida, o juízo
a quo
proferiu a decisão agravada, a qual, consoante outrora salientado, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel objeto de discussão.

E foi justamente em face do supracitado pronunciamento judicial que o agravante interpôs o presente recurso, alegando, como já dito, que, embora o bem imóvel objeto da controvérsia possa ser considerado bem de família, a regra da impenhorabilidade,
in casu
, deve ser afastada porquanto o débito perseguido na fase de cumprimento de sentença é oriundo da construção do próprio imóvel.

Em decisão anterior (ID nº 950651), foi indeferido o pedido liminar, tendo em vista não haver sido verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID nº 1059787) requerendo o desprovimento do presente recurso.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Nesse sentido, deve ser realizada a oportuna ressalva de que o limite imposto a este órgão
ad quem
deve ser o mesmo observado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a (in)existência dos requisitos indispensáveis à caracterização da impenhorabilidade do imóvel objeto de discussão, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo.

Antes de prosseguir, reputo necessário deixar claro que o autor, ora agravante, ajuizou a demanda originária objetivando a indenização decorrente de benfeitorias que alega ter realizado no imóvel com o intuito de valorizá-lo para negociação comercial.

Na fase de conhecimento, restou sedimentado que o requerente teria efetivamente comprovado as benfeitorias realizadas, as quais dizem respeito, nos termos do v. acórdão,
“à ampliação do imóvel, melhoria da cozinha, mudança de revestimento, colocação de telhado colonial, melhoramento do sistema elétrico e hidráulico, dentre outros”
.

Por considerar haver procedido à construção do imóvel, o agravante pretende ver afastada sua impenhorabilidade em decorrência do disposto, no art. 3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.009/90,
in verbis
:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...).

II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;

Da leitura do dispositivo, o que se vislumbra é que a exceção à regra é direcionada àquele que financiou a construção ou a aquisição do imóvel, o que não se amolda ao caso aqui narrado.

O que se depreende da leitura da referida norma é que o preceito por ela previsto é para o agente financeiro ou creditício, que disponibilizou recursos financeiros à aquisição ou construção do próprio imóvel, conforme se depreende de forma clarividente pela própria redação do dispositivo supratranscrito.

Acolher a argumentação despendida pelo recorrente seria equivalente a conferir uma interpretação elastecida ao texto legal, porquanto o crédito perseguido, como já dito, não é decorrente de financiamento do imóvel, não se enquadrando, portanto, na exceção prevista no inciso II, do art. 3º da Lei nº 8.009/90.

O que se vislumbra, assim, é que, a pretensão do agravante não encontra respaldo na jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que orienta pela interpretação restritiva da legislação em comento, senão vejamos:
“o escopo da Lei nº 8.009/90 não é proteger o devedor contra suas dívidas, mas visa à proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo, motivo pelo qual as hipóteses de exceção à impenhorabilidade do bem de família, em virtude do seu caráter excepcional, devem ser interpretados restritivamente”
(STJ; REsp 1.862.925; Proc. 2020/0042300-2; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 26/05/2020; DJE 23/06/2020).

Destarte, as exceções à impenhorabilidade do bem de família devem ser interpretadas restritivamente, ou seja, a interpretação dada à lei que trata do bem de família, por visar assegurar a proteção da entidade familiar, e não do devedor, não deve ser feita extensivamente à hipótese contida na norma.

Alinhavadas tais considerações, tenho que a parte agravante não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, porquanto não se investe na qualidade de titular do crédito destinado ao financiamento do imóvel.

Não obstante exista o dever legal e moral da agravada indenizar o recorrente pelos valores a que aquela fora judicialmente condenada a pagar, a impenhorabilidade do bem de família no caso ora em foco sobrepõe-se à satisfação dos direitos do credor, dada a ausência de enquadramento nas situações previstas nos arts. 3° e 4° da Lei nº 8.009/1990, os quais, conforme salientado à exaustão, devem ser interpretados restritivamente.

Destarte, com base em uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, não verifico a aplicação, à espécie, da exceção do art. 3º, inciso II, da Lei nº 8.009/90, justamente em virtude de que o recorrente não é o agente financeiro que financiou o imóvel, ou mesmo possui qualquer equiparação à instituição financeira ou equivalência a fomentar a compra do bem.

Delineadas todas essas considerações, o que se vislumbra é que o recorrente não conseguiu demonstrar a verossimilhança de suas alegações, porquanto o conjunto probatório que instrui o presente recurso não é hábil a subsidiar sua pretensão de modificar os efeitos da decisão agravada.

Pautado em tais premissas, compreendo, ao menos neste instante da relação processual, pela manutenção dos efeitos da decisão agravada, haja vista que, além de não ser possível vislumbrar a verossimilhança nas alegações despendidas pelo agravante, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo sido o exame realizado pelo magistrado
a quo
compatível com a lei processual vigente e o entendimento pretoriano sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003884-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VANDERLICIO DOMICIANO PINTO

AGRAVADA: ELVIRA DOS SANTOS CARVALHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO VERIFICADA – REALIZAÇÃO DE PENHORA SOBRE O IMÓVEL DA DEVEDORA – IMPUGNAÇÃO – BEM DE FAMÍLIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – EXCEÇÃO À REGRA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em sendo verificado que os argumentos sustentados nas razões recursais já haviam sido abordados pelo agravante perante a instância primeva, não há que se falar em inovação recursal nem tampouco em supressão de instância, motivo pelo qual a preliminar aventada pela agravada em suas contrarrazões deve ser rejeitada.

2.
O art. 3º, da Lei Federal nº 8.009/90 elenca exceções à impenhorabilidade dos bens imóveis, sendo que seu inciso II se trata de exceção à regra direcionada àquele que financiou a construção ou a aquisição do imóvel, de modo que o preceito previsto por esta norma é para o agente financeiro ou creditício, que disponibilizou recursos financeiros à aquisição ou construção do próprio imóvel.

3.
Não merece ser acolhida a pretensão recursal porquanto o crédito perseguido não é decorrente de financiamento do imóvel, não se enquadrando, portanto, na exceção prevista no inciso II, do art. 3º da Lei nº 8.009/90.

4.
A jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta pela interpretação restritiva da legislação em comento, senão vejamos:
“o escopo da Lei nº 8.009/90 não é proteger o devedor contra suas dívidas, mas visa à proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo, motivo pelo qual as hipóteses de exceção à impenhorabilidade do bem de família, em virtude do seu caráter excepcional, devem ser interpretados restritivamente”
(STJ; REsp 1.862.925; Proc. 2020/0042300-2; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 26/05/2020; DJE 23/06/2020).

5.
Não obstante exista o dever legal e moral da agravada indenizar o recorrente pelos valores a que aquela fora judicialmente condenada a pagar, a impenhorabilidade do bem de família no caso ora em foco sobrepõe-se à satisfação dos direitos do credor, dada a ausência de enquadramento nas situações previstas nos arts. 3° e 4° da Lei nº 8.009/1990, os quais devem ser interpretados restritivamente.

6.
Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações,

haja vista que a formação do presente instrumento não foi acompanhada de qualquer elemento probatório apto a afastar a conclusão de que o imóvel de propriedade da recorrida é impenhorável.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões; e no mérito, por idêntica votação, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.